Tribunal: TJDFT
Processo: 0732928-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0732928-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELIDA MOURA DE ARAUJO D E C I S Ã O Vistos, e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL (impetrado) contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, nos autos do Mandado de Segurança n. 0714604-30.2022.8.07.0018, na qual Sua Excelência concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a autoridade coatora ficará impedida de providenciar o cancelamento definitivo do pagamento da pensão por morte devida à beneficiária Helida Moura de Araújo Evangelista. Em decisão, esta Relatoria indeferiu o pedido de efeito suspensivo formulado pelo agravante DISTRITO FEDERAL. (ID 40443144) Compulsando o site eletrônico de consulta processual, verifica-se que o d. Juízo de origem proferiu sentença nos autos principais no ID 144689983, no dia 14/12/2022. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento, uma vez negado o pedido de concessão de efeito suspensivo. Com essas razões, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, em conformidade ao art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Comunique-se ao d. juízo de origem. Arquivem-se com as cautelas legais. Brasília, 13 de janeiro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator